Tribunal: TJDFT
Processo: 0723343-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723343-08.2020.8.07.0003 RECORRENTE: A. B. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSÉ DAGILA DE SOUZA DAMIÃO RECORRIDA: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. HERDEIROS. LEGITIMIDADE. DANOS MORAIS. NEGATIVA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. 1. “O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.” (STJ, Súmula no 642). 2. É incabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, apenas em casos excepcionais, por construção jurisprudencial. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 12, inciso II, do Código Civil, sustentando que houve ofensa a direito de personalidade, caracterizada pela injustificada negativa de concessão de indenização por dano moral; b) artigo 927, parágrafo único, da Lei Subjetiva Civil, afirmando que, constatados o dano, a conduta ilícita e o nexo de causalidade, a compensação da lesão é medida que se impõe. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470 (ID 44590615). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 12, inciso II, e artigo 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “20. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais a justificar indenização pecuniária, sob pena de banalização do instituto. 21. A negativa da ré, por si só, não viola direitos da personalidade a ensejar a condenação por danos morais. A operadora recusou a cobertura respaldada por cláusula contratual, na resolução normativa da ANS e em entendimento jurídico, embora não consolidado na ocasião, aplicável ao caso. 22. A recusa amparada em disposição contratual não gera o dever de indenizar, conforme já decidiu o STJ: AgRg no REsp 842.767/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2007, DJ 29/06/2007, p. 599. 23. No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal: Acórdão no 1175456, 20160110451205APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2019, publicado no DJE: 04/06/2019. Pág.: 934/938. 24. Ausente ato ilícito da operadora, não há que se falar em indenização por danos morais. A sentença deve ser reformada.” (ID 38136000). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470 (ID 44590615). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020